Tribunal: STF
Processo: AI 490409
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282-STF. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO.
I. - Questão constitucional posta no RE não
prequestionada no acórdão. Incidência da Súmula 282-STF.
II. -
Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
III. - Agravo não provido.